Tribunal: TJMT
Processo: 1018861-25.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018861-25.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ALEXANDRE ISFRAN DOS SANTOS - CPF: 219.575.018-98 (APELADO), JULIA DOS ANJOS PEREIRA - CPF: 055.257.471-62 (APELADO), LAURO EVANER CORREA - CPF: 861.607.291-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA GIANE MENSCH - CPF: 005.626.329-56 (TERCEIRO INTERESSADO), RADAELLY CARRIJO FORTALEZA TRASI - CNPJ: 23.255.528/0001-07 (VÍTIMA), TALLYTA CRISTYNA ALVES BARBOSA - CPF: 062.038.861-73 (VÍTIMA), THAYNA DOS SANTOS ARAUJO - CPF: 045.460.811-03 (VÍTIMA), WALLIDA CARRIJO FORTALEZA CANDIDO (VÍTIMA), ALEXANDRE ISFRAN DOS SANTOS - CPF: 219.575.018-98 (APELANTE), JULIA DOS ANJOS PEREIRA - CPF: 055.257.471-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA O
DECOTE DAS CONSEQUÊNCIAS

DO CRIME
– INVIABILIDADE –
PREJUÍZO CONSIDERÁVEL
– ESTABELECIMENTO COMERCIAL DE PEQUENO PORTE – POUCOS FUNCIONÁRIOS – PENA DE MULTA – PATAMAR FIX
ADO
DE FORMA
PROPORCIONAL E DE ACORDO COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS – RECURSO MINISTERIAL
–

PEDIDO PARA RECONHECER A MAJORANTE PELO EMPREGO DE ARMA NÃO APREENDIDA – NÃO ACOLHIMENTO – SIMULACRO APREENDIDO –
DÚVIDA QUANTO À
UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO
–
IN DUBIO PRO REO

–

RECURSOS
DESPROVIDOS
.

1. Admite a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa da moduladora consequências do crime, nas hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ult
rapassando o inerente ao tipo penal, sobretudo quando o estabelecimento comercial (vítima) é de pequeno porte e possuir poucos funcionários no momento dos fatos.

2. É proporcional a fixação de 133 (cento e trinta e três) dias-multa e a fração de 1/30 na co
ndenação pela prática do crime de roubo, haja vista que guarda correspondência à sanção corporal aplicada.

3. Em que pese haja uma aparente divergência entre os objetos em questionamento, não se pode concluir – de maneira tranquila e razoável – que a arma
visualizada nas imagens de segurança (e utilizada efetivamente no roubo) não é o simulacro apreendido na posse dos autores instantes após a execução do
crime patrimonial. Assim, considerando que ao longo da persecução penal não foram realizadas diligências
de análise comparativa entre os objetos para sanar potenciais questionamentos, evidencia-se que a dúvida razoável é de aplicação automática e de efeito em benefício aos réus.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal manejados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, bem como
pela defesa de
ALEXANDRE ISFRAN DOS SANTOS
e
JULIA DOS ANJOS PEREIRA
, objetivando a reforma da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Dir
eito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis - MT, que condenou os réus pela prática da conduta descrita no art. 157, § 2º, inciso II, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, impondo-lhes a reprimenda de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 13 (treze)
dias de reclusão, a ser
cumprida
em regime inicialmente fechado e
ao
pagamento de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, fixados cada qual em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões (ID
201794386), o Promotor natur
al requereu o reconhecimento do emprego de arma de fogo, e, por conseguinte, majorar o
quantum
aplicado na terceira fase da dosimetria da pena.

Por sua vez, os apelantes
ALEXANDRE ISFRAN DOS SANTOS
e
JULIA DOS ANJOS PEREIRA
, por meio do i. Defensoria Públ
ica
requere
ram
(ID
201794384):
a)
afastamento da negativação da circunstância judicial relacionada às consequências do delito, na primeira fase da dosimetria e
b)
o redimensionamento da pena de multa imposta.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Just
iça sinalizou pelo
desprovimento
do recurso defensivo, bem como pelo
provimento
do recurso ministerial (ID
208732690
).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para tanto e o meio processual se mostra
adequado e necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
conheço
do apelo manejado
pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Visando ser parte integrante e
para
melhor compreensão dos fatos, segue a integralidade da denúncia
(ID 201794289)
:

“(...)
FATO – ROUBO MAJORADO

Consta dos autos, que no dia 06 de julho de
2023, por volta das 13h15min, no estabelecimento comercial “Inova Prime”, situado na Avenida Marechal Rondon, 1927, bairro Centro, em Rondonópolis, os denunciados
JÚLIA
dos Anjos Pereira e
ALEXANDRE

Isfran
dos Santos, agindo em concurso de agentes e com em
prego de arma de fogo, subtraíram para si ou para outrem, mediante grave ameaça, coisa alheia móvel, consistente em 01 (um) Celular Iphone 8 Plus Rosê, avaliado em R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais), em prejuízo de
Tallyta

Cristyna
Alves Barbosa; 01 (
um) celular Samsung A-32, de cor preta, avaliado em R$ 2.349,99 (dois mil e trezentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), em prejuízo de
Wallida
Carrijo Fortaleza Cândido; e 06 (seis) óculos de
s
ol da Marca
Juliete
, avaliados em R$ 300,00 (
trezentos reais) cada, 01 (um) celular Iphone 11 Plus branco, avaliado em 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), 01(um) celular Iphone 7 Plus Silver, avaliado em R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) e 01(um) celular Iphone 8 Rosê, avaliado em R$ 1.900,00
(um mil e novecentos reais), em prejuízo do estabelecimento comercial.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia e horário supramencionados, os denunciados deslocaram-se em uma motocicleta, de cor verde, à loja “Inova Prime”, onde, dissimuladame
nte, apresentaram-se como se fossem clientes. Em dado momento, o acusado
ALEXANDRE
sacou
uma arma de fogo, do tipo revólver cromado, e anunciou que se tratava de um assalto, exigindo que as vítimas entregassem os celulares pessoais.

Apurou-se as vítimas
T
allyta

Cristyna
e
Wallida
entregaram seus celulares, que foram guardados por JÚLIA em uma mochila que carregavam. Além dos pertences pessoais, os denunciados subtraíram 3 (três) aparelhos celulares que estavam expostos à venda no estabelecimento comercial,
além de 6 (seis) óculos de sol.

Ato contínuo, os denunciados determinaram que as vítimas fossem para os fundos da loja e ali permanecessem, até que eles saíssem.

Após a consumação do crime, as vítimas registraram o boletim de ocorrência n. 2023.18776.

Cientes da ocorrência, investigadores de polícia iniciaram as diligências e, em acesso às câmeras de segurança do local do crime, facilmente identificaram JÚLIA, vulgo “Cacau”, como sendo autora do delito, notadamente porque se trata de pessoa conhecida no
meio policial e estava sendo investigada por tráfico de drogas.

Diante disso, os investigadores dirigiram-se à residência da denunciada e a capturaram. Ao ser revistada, os policiais encontraram porções de drogas no sutiã da acusada e, na residência, loc
alizaram a mochila utilizada pelos autores do crime, além de um simulacro de pistola e uma tornozeleira eletrônica com a cinta cortada.

A denunciada foi conduzida à delegacia e, ao ser interrogada, confessou a autoria delitiva e informou que praticou o cr
ime com o vulgo “Magrão”, por determinação de facção criminosa, pois possuía dívida de drogas.

Os policiais civis se empenharam na busca da identificação do coautor do crime, até que no dia 11 de julho/2023 tiveram conhecimento da prisão de
ALEXANDRE
pela
prática do crime de tráfico de drogas (APFD n.º 1018196-09.2023.8.11.0003), sendo que o implicado pilotava uma moto de cor verde. Ao confrontarem as imagens do preso com a do autor do roubo em epígrafe, não tiveram dúvidas de que se tratava da mesma pesso
a, inclusive
ALEXANDRE
foi preso com a mesmíssima roupa que utilizou no crime de roubo.

De fato, as imagens acostadas aos autos não deixam dúvidas de que o crime de roubo foi praticado por
ALEXANDRE
e
JÚLIA
, em coautoria (ID 123276437 e ID 123276440, págs. 4/8).

Para além das claras imagens, impende mencionar que as vítimas comparecerem em solo policial e reconhecerem, sem dúvidas, JÚLIA e ALEXANDRE como sendo os autores do crime, conforme termo de reconhec
imento fotográfico juntado nos autos.

Pelo exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece
DENÚNCIA
contra
JÚLIA
dos Anjos Pereira e
ALEXANDRE

Isfran
dos Santos como incursos nas disposições do artigo 157, §2º, II, e §2º-A, na forma do art.
70 (três vítimas), ambos do Código Penal.”

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito, esclarecendo que, não obstante a ordem das interposições recursais e da apresentação das respectivas razões, procederei primeiramente à análise da
irresignação defensiva.

DAS RAZÕES DEFENSIVA
S

Compulsando os autos,
verifica-se que
os apelantes
ALEXANDRE ISFRAN
DOS SANTOS
e
JULIA DOS ANJOS PEREIRA
, por meio do i. Defensoria Pública requere
ram
(ID
201794384):
a)
afastamento da negativação da circunstância judicial relacionada às consequências do delito, na primeira fase da dosimetria e
b)
o redimensionamento da p
ena de multa imposta.

Contudo, sem razão os apelantes. Explico.

Extrai-se que o M
agistrado de primeiro grau negativou as consequências do crime de ambos os apelantes sob os seguintes fundamentos:

“
Consequências
–
A meu ver foram graves e devem ser valoradas de forma negativa em seu desfavor, pois apesar do prejuízo das vítimas ser inerente ao tipo penal, entendo que nesse caso em específico, restou demonstrado que, ao menos,
o estabelecimento comercial teve que sup
ortar um considerável prejuízo financeiro,
em torno de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), tendo em mira que nenhum dos objetos subtraídos foram recuperados.”

Não obstante seja de conhecimento que o prejuízo financeiro em crimes patrimoniais é resu
ltado inerente ao delito de roubo, no caso dos autos
o estabelecimento comercial suportou considerável prejuízo financeiro na ordem de R$7.600,00 (sete mil reais), considerando que nenhum dos objetos subtraídos foram
recuperados.

Conforme
se verifica nas imagens de segurança, trata-se de estabelecimento comercial de pequeno porte e com poucos funcionários, que tem como atividade principal a venda de aparelhos eletrônicos, de modo que o valor suportado pela empresa
repercutiu
negativamente
no quesito financeiro.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO EXPRESSIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRET
A E IDÔNEA
. REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO.
MOTIVAÇÃO CONCRETA.
PRETENSÃO DE ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A dosimetria da pena
está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma re
gra de direito. 2.
No que concerne à
vetorial consequências
do crime, é cediço que a avaliação negativa do resultado da ação do agente somente se mostra escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente
ao tipo penal.
3. É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a diminuição do patrimônio da vítima é circunstância inerente à prática de crimes contra o patrimônio, dos quais a apropriação indébita é espécie, de modo que
a não restituição integral dos bens apropriados, por si só, não se presta a amparar a exasperação da pena-base. 4. Por outro lado,
esta Corte Superior admite a exasperação da pena-base, mediante a valoração negativa da moduladora consequências do crime, na
s hipóteses em que o prejuízo suportado pela vítima se revelar expressivo, ultrapassando o inerente ao tipo penal.
5. In
casu
, conforme assentado pelas instâncias ordinárias, a vítima suportou um prejuízo patrimonial de R$ 39.887,39, valor que não foi rest
ituído pelo réu ou, de qualquer forma, recuperado (e-STJ fl. 3042), evidenciando um prejuízo excessivo, que extrapola aquele próprio do tipo penal
(apropriação indébita),
apto a justificar a mensuração negativa das consequências do crime
. 6. É imprescindív
el, para a fixação de regime mais gravoso, a apresentação de motivação concreta, fundada na reincidência, nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, ou na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última pelo modus operandi que
desborde dos elementos normais do tipo penal violado. Precedentes. 7. Na espécie, em que pese a reprimenda corporal definitiva tenha sido fixada em quantum não superior a 4 anos (3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão), a pena-base foi fixada acima do mínimo
legal em razão da existência de circunstância judicial negativa (consequências do crime, e-STJ fl. 3042), o que justifica a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o semiaberto, na forma do art. 33, § 3º, do CP. Precedentes. 8. Como é cediço
, este Superior Tribunal possui entendimento consolidado no sentido de que "o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por
tal
razão, nos termos do art.
804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais (
AgRg
no
AREsp
. 206.581/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016,
DJe
19/10/2016) (
AgInt
no
RE
sp.
1.569.916/PE, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, julgado em 22/3/2018,
DJe
3/4/2018). 9. Agravo regimental não provido.” (
STJ
-
AgRg
no
AREsp
: 1916809 PR 2021/0188170-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QU
INTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/09/2021).”
(
g.n
)

Com efeito, tendo em vista o estabelecimento comercial ser tratado como de “pequeno porte” e com poucos funcionários no momento dos fatos, nota-se um prejuízo excessivo a justificar a mensuração negativa d
as consequências do crime.

Destarte, mostra-se escorreita a fundamentação pela majoração das penas-base no tocante a circunstância judicial das consequências do crime em relação ao crime de roubo.

De igual modo, não assiste razão os apelantes que pleiteiam
a
reforma da sentença
consistente
na redução da pena de multa, sob o fundamento de que o valor fixado violou o princípio da proporcionalidade.

Oportunamente, em relação à pena de multa, ciente que, para a hipótese
sub judice,
o Código Penal revela como quantitativo mínimo o patamar de 10 (dez) dias-multa, a teor do art. 49 do referido
códex
e, considerando que a pena basilar restou estabelecida acima do mínimo legal, presente uma majorante, de rigor a
manutenção de 133 (cento e
trinta e três) dias-multa
, patamar que se revela adequado às peculiaridades fáticas, cujo valor unitário permanece em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

No caso, verifica-se que a pena de dias-multa foi proporcional a pena priv
ativa de liberdade, de modo que o
quantum
fixado não merece reparos.

Nesse
contexto
:

EMBARGOS INFRINGENTES -
PENA DE MULTA - PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
Para estabelecer a quantidade basilar de dias-multa é preciso observar
o intervalo de variação entre a mínima e a máxima - 10 e 360 dias - de maneira proporcional ao intervalo de variação da pena corpórea.
V .
V. O artigo 49 do Código Penal dispõe que a pena de multa será, no mínimo, de 10 (dez) e, no máximo, de 360 dias-multa
.
O número de dias-multa deve ser fixado de forma proporcional à pena privativa de liberdade, de modo que o aumento ou a diminuição feita na pena corporal deve também incidir na pena de multa.

(TJ-MG -
Emb

Infring
e de Nulidade: 10223160109581003 MG, Rela
tor: Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data de Publicação: 18/07/2018)
(
g.n
)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO EM 3/5. DECISÃO MOTIVADA. PLEITO PARA AUMENTAR O PATAMAR APLICADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PENA DE MULTA QUE NÃO GUARDA PROPORCIONALIDADE COM A PENA P
RIVATIVA DE LIBERDADE. 1. Verificado que o quantum fixado, em razão da prática do delito de furto tentado, foi fundamentado no iter criminis percorrido pelo agente, inviável a alteração da fração de redução, uma vez que demandaria revolvimento de matéria f
ático-
probatória, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 2.
A quantidade de dias-multa deve guardar correspondência à sanção corporal aplicada.
Afigura-se desproporcional o aumento do número de dias-multa em patamar superior àquele efetivado para a sançã
o privativa de liberdade, devendo ser reconhecida a manifesta ilegalidade, que reclama a concessão de habeas corpus de ofício, operando-se o seu redimensionamento (
AgRg
no
AREsp
900.438/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2018,
DJ
e
19/02/2018). 3. No presente caso, fixada a pena em 1 ano, 3 meses e 10 dias de reclusão, para o crime de furto qualificado (pena de 2 a 8 anos), revela-se desproporcional a pena de multa fixada em 46 dias-multa. 4. Agravo regimental parcialmente acolhido
para redimensionar a pena de multa para 7 dias-multa.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1768424 RS 2018/0248544-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/11/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2018)
(
g.n
)

DAS RAZÕES DO MINI
STÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

Visando reformar a sentença, pleiteia o Ministério Público Estadual (ID
201794386) o reconhecimento do emprego de arma de fogo e, por conseguinte, majorar o
quantum
aplicado na terceira fase da dosimetria da pena.

Alega o Órgão M
in
isterial que o juízo incorreu em erro, ao atribuir o emprego do simulacro apreendido com a apelada
JULIA DOS SANTOS PEREIRA
no fato delituoso em análise.

Na sentença questionada o juízo entendeu pelo não reconhecimento da majorante pelos seguintes fundamen
tos:

“De outro giro,
no que atine à majorante do emprego de arma de fogo, entendo que ela NÃO deve subsistir, pois conforme denota-se dos autos, o artefato utilizado pelo acusado Alexandre para ameaçar as vítimas, trata-se de um simulacro e não de uma arma
de fogo, tendo em mira o contido
nas imagens das câmeras de segurança colacionadas aos autos
, fato que coaduna com o objeto apreendido notermo de exibição e apreensão – ID 123276418 e devidamente analisado no auto de constatação de simulacro – ID
123276435, sendo
relevante destacar que, em que pese as declarações prestadas pela vítima
Wallida
em Juízo, ao afirmar que a arma utilizada pelo acusado era cromada, verifica-se que as demais vítimas afirmaram que a arma era de cor escura, tipo preta, conf
orme é possível visualizar claramente na fotografia de pág. 07, das derradeiras alegações apresentadas pela defesa técnica dos acusados, logo, respeitando entendimentos em contrário, a meu ver, a aludida majorante deve ser afastada.”

No caso dos autos, ve
rifica-se que quando do cometimento do crime (conforme imagens de segurança anexa ao presente) o apelante
ALEXANDRE
portava uma
arma de fogo (tipo calibre .38), de cor tipo preta
, ao passo que o auto de constatação do simulacro apreendido caracteriza o obj
eto (simulacro) como sendo de
cor preta, de plástico e apto a “enganar um homem médio”
.

De fato, embora haja uma aparente divergência entre os objetos em questionamento, não se pode concluir – de maneira tranquila e razoável – que a arma visualizada nas im
agens de segurança (e utilizada efetivamente no roubo) não é o simulacro apreendido na posse dos autores instantes após a execução do crime patrimonial.

Na espécie, ao mesmo tempo em que os objetos em questionamento aparentam pontos de similaridade, denota
-se que ao longo de toda a persecução penal não foi diligenciada qualquer análise comparativa, tampouco foi acostada aos autos uma sequer imagem (fotografia) do simulacro apreendido (o que seria suficiente para realizar o cotejamento), de modo que resta co
mo acertado a aplicação do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO PELO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SIMULACRO APREENDIDO
.
DÚVIDA QUANTO À UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO
. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. ALTERAÇÃO DE REGIME. REC
URSO PROVIDO. 1.
A vítima afirmou que o acusado a abordou exibindo o cabo preto de uma arma de fogo que
estava em sua cintura. Flagrado pelos policiais, o acusado informou ter utilizado um simulacro de arma de fogo; levou os agentes até o local onde o havi
a ocultado e, de fato, uma arma de brinquedo foi localizada e apreendida, mas ostentava cabo marrom.
2. É possível que o homem médio não distinga com certeza um cabo de arma preto ou marrom, tons próximos, quando só visualiza o artefato de forma parcial e
rápida, em contexto de nervosismo e medo. Logo, não se pode afirmar, com a certeza necessária, que a arma avistada pela vítima não era o simulacro apresentado aos policiais pelo réu. 3.
A dúvida razoável é suficiente para afastar incidência da causa de aum
ento do emprego de arma de fogo, pois o simulacro, embora sirva para caracterizar a grave ameaça, não caracteriza a majorante
. 4. Recurso provido. (TJ-DF XXXXX XXXXX-45.2015.8.07.0012, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/03/2017, 2
ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no
DJE
:
31/03/
2017.
Pág.: 120/132)

Ante o exposto
,
em parcial consonância com o parecer da d. Procuradoria,
conheço e
NEGO PROVIMENTO

aos recursos manejados pelos Apelantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024